Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-10.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000484-10.2020.8.14.0079

APELANTE: MAX LOBATO COELHO

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, II, DO CPB.

PREMILINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPETENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, UNÍSSONOS EM APONTÁ-LO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, VISTO QUE DETALHARAM O DESFECHO DA EMPREITADA CRIMINOSA, A QUAL TINHA COMO INTUITO A SUBTRAÇÃO DO DINHEIRO DA VÍTIMA E, EM DECORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA, OCORREU O RESULTADO MORTE. INOCORRÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
NA HIPÓTESE, NOTA-SE A
INOCORRÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO PRATICADA PELA VÍTIMA, QUE, COM O INTUITO DE DEFENDER-SE, DESARMOU E LESIONOU O APELANTE, TENDO EVOLUÍDO, ENTRETANTO, A ÓBITO, APÓS O DENUNCIADO CLEIDIELSON TER DESFERIDO DIVERSOS GOLPES DE TERÇADO EM VÁRIAS REGIÕES DE SEU CORPO, RESTANDO
COMPROVADOS
O
ANIMUS NECANDI
E
ANIMUS FURANDI
NA CONDUTA DOS AGENTES PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM SUBTRAÍDO.

COM EFEITO, AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE AS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL NÃO INDICAM QUE O APELANTE AGIU SOB AMPARO DA LEGÍTIMA DEFESA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO SENTENCIANTE PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O INCREMENTO DA PENA NOS MOLDES EM QUE FORA ESTABELECIDA, TENDO EM VISTA QUE, NO CRIME DE LATROCÍNIO, A PRÁTICA DELITIVA EM CONCURSO DE PESSOAS É ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E QUE SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito negar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MAX LOBATO COELHO
, em razão do inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II do CPB, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narrou a denúncia, ID 5441153, que no dia 16/11/2019, durante a madrugada, os irmãos e então denunciados CLEIDIELSON LOBATO COELHO, vulgo “Guido”, MAX LOBATO COELHO, vulgo “Baco” e a companheira deste último, BRUNA DE SOUZA, ultimaram, mediante violência, a subtração do valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais) da vítima João Paulo Gonçalves de Souza, provocando o resultado morte, consoante Auto de Exame de Necropsia.

Conforme a inicial acusatória, a vítima retornava de uma festa ocorrida na cidade de Bagre na companhia de Jaimeson Pantoja dos Santos, entretanto, em certa parte do caminho passaram a se desentender.

Acontece que, momentos depois, os acusados Cleidielson Coelho e Max Coelho (amigos de Jaimeson), os quais residiam nas proximidades do local dos fatos, após perceberem o ocorrido e de conhecimento que a vítima possuía certa quantia em dinheiro proveniente da venda de um imóvel que a pertencia, se dirigiram, em companhia da também denunciada Bruna de Souza à residência de João Paulo com o objetivo de ultimarem a subtração do numerário.

Frise-se que o acusado Max estava portando uma arma branca do tipo faca, enquanto Cleidielson portava uma arma branca tipo terçado.

Tendo chegado ao local, a vítima foi atraída pela então denunciada Bruna Souza, que a chamou no intuito de conduzi-la para fora, ao passo que Max anunciou o roubo verbalizando: “Ei João Paulo, me dá o dinheiro”, mas ao ouvir a negativa deste, partiu com a faca em sua direção, o que o fez sair correndo em direção à mata, de sorte a preservar sua integridade física, tendo sido, entretanto, alcançado pelos irmãos no matagal.

Prossegue a basilar acusatória, relatando que Max, uma vez mais, tentou desferir um golpe na direção da vítima, porém, esta obteve êxito em desarmá-lo e tomar a faca para si, tendo, seguidamente, desferido com manifesto
animus defendendi
dois golpes contra o acusado Max.

Neste ínterim, Cleidielson desferiu, por trás, um violento golpe na cabeça da vítima, que imediatamente caiu no chão.

Após a consecução dos fatos, os acusados empreenderam fuga levando consigo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que a vítima carregava consigo no bolso.

Finalmente, narrou a denúncia que a vítima foi encontrada por populares/familiares com sinais vitais de lucidez, ocasião em que imputou aos acusados a autoria delitiva, tendo sido socorrida e conduzida ao Hospital Municipal de Bagre, onde, em razão das lesões perpetradas, não resistiu e veio a óbito.

Um dia antes dos fatos, Max Coelho procurou João Paulo em sua residência com o intuito de que este lhe emprestasse R$ 1.000,00 (mil reais), o que lhe foi negado pela vítima naquela ocasião.

Ademais, era de notório conhecimento da vizinhança que a vítima transitava com os valores provenientes da venda do imóvel em seu bolso, visto que, conforme apurado, esta os exibia.

O Ministério Público apresentou denúncia requerendo sua procedência para que os então denunciados fosses condenados nos termos do art. 157, § 2 º, II e § 3º, II, do CPB.

Em ID 5441161, foi recebida a denúncia em 07/04/2020;

Em ID 5441181, consta Termo de Audiência de Instrução e Julgamento; ocasião em que o magistrado determinou a suspensão do processo com relação ao acusado Cleidielson, visto que este foi citado por edital e não apresentou resposta, conforme decisão de ID 5441178;

Em ID 5441185, consta Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 5441195, consta Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em Sentença, ID 5441200, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, para condenar o réu Max Lobato Coelho, vulgo “Baco”, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II do CP e absolver a ré Bruna de Souza, pela prática do referido crime, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em sede de Apelação, ID 5441204,

a defesa

pleiteou, preliminarmente, seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a reforma da sentença para que seja absolvido por insuficiência de provas com a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente, o reconhecimento do estado de legítima defesa e,

em não sendo tal pedido acatado, que se proceda à uma nova dosimetria da pena para que esta seja fixada no mínimo legal e, finalmente, requereu a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, ID 5441210, requereu o Ministério Público o conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida,
in totum
, a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer (ID 5678812), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Relatado o feito, e atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR -

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, requer a defesa, por esta via recursal, que se conceda ao apelante o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pedido não conhecido.

MÉRITO -

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS:

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que o Recorrente, em companhia do acusado Cleidielson, planejou e desenvolveu a ação que culminou com a morte da vítima João Paulo Gonçalves de Souza, além da subtração da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que este carregava consigo no bolso, não havendo, portanto, como se proceder à sua absolvição conforme se mostrará adiante.

O recurso pugna pela reforma da decisão alegando não haver provas da participação do apelante na conduta criminosa, contudo, observando-se todos os elementos probatórios constantes nos autos, nota-se que não há insuficiência de provas, tampouco restou provado pelo apelante sua não concorrência para a consumação do delito descrito na denúncia.

A alegação da defesa de que não há indícios consistentes que apontem o acusado como autor do delito, devendo este ser absolvido, não prospera, pois, conforme descrito na denúncia e ratificado durante a instrução processual, restou comprovada

a efetiva atuação do apelante no crime, tendo participado da conduta que culminou com a morte da vítima, tendo sido, inclusive, lesionado (ID 5441158) por esta que, para defender-se, o desarmou, ocasião em que Cleidielson lhe desferiu vários golpes de terçado.

Portanto, o fato de não ter confessado o crime não se mostra suficiente à sua absolvição ante as provas colacionadas aos autos.

Impende ressaltar que os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo apontam o apelante, MAX LOBATO COELHO, vulgo “Baco”, como sendo um dos autores do delito, visto que detalharam o desfecho da empreitada criminosa, a qual tinha como intuito a subtração do dinheiro da vítima e, em decorrência da violência empregada, ocorreu o resultado morte.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL EFICIENTES.
- Impossível a absolvição quando o acervo probatório é robusto e demonstra a prática, pelo réu, da conduta tipificada no art. 157, § 3º, in fine, do CPB. (TJ-MG - APR: 10241180058497001 Esmeraldas, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA OS DELITOS DE HOMICÍDIO E FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE DUAS FACAS NA PRÁTICA DELITIVA, UMA DELAS USADA PELA RÉ. SUBTRAÇÃO DE MONTANTE EM DINHEIRO, CHAVE DO BAR DA VÍTIMA, PERTENCES DO BAR E APARELHO CELULAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EFETIVAMENTE ATESTAM ANIMUS FURANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO.
ACUSADA QUE FICOU FORAGIDA POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS APÓS O FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. LATROCÍNIO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0002048-72.2017.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 18.01.2021) (TJ-PR - APL: 00020487220178160176 Wenceslau Braz 0002048-72.2017.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 18/01/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021) (GRIFEI).

Assim, dúvidas não há acerca da autoria do crime, restando comprovado este pelo Laudo Necroscópico contido nos autos (ID 5441154), tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, inexistindo possibilidade de se absolver o réu, ora apelante, não sendo sua negativa de autoria suficiente a uma absolvição pois suas alegações, além de contraditórias em alguns momentos, se mostraram vazias de provas e restaram isoladas nos autos, se configurando apenas como um meio de defesa, mas que não surtiu os efeitos desejados.

Dessa forma, corretamente agiu o magistrado que, formando seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, conforme preceitua o art. 155 do CPP, o condenou, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e latrocínio consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados
– Penas e regime prisionais fixados com critério - Recursos desprovidos. (TJ-SP - APR: 15155495520198260019 SP 1515549-55.2019.8.26.0019, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 15/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2020) (GRIFEI).

\n\nAPELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.\nLATROCÍNIO.
A prova dos autos é apta a demonstrar que o acusado praticou o delito em questão, tendo matado a vítima com a intenção de subtrair o seu dinheiro.
\nDESCLASSIFICAÇÃO. Tendo sido demonstrada a intenção patrimonial do ilícito, não é possível falar em homicídio.\nDOSIMETRIA DA PENA. Neutralização das vetoriais da culpabilidade, motivação, circunstâncias, personalidade e conduta social. Redução proporcional da reprimenda.\nPRISÃO PREVENTIVA. Mantida a custódia, diante da gravidade do fato e do longo período em que o recorrente permaneceu na condição de foragido.\nRECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - APR: 50001790620088210001 RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 10/06/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021) (GRIFEI).

Portanto, vislumbrando-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
,
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

Neste particular, requer o apelante o reconhecimento do estado de legítima defesa, nos termos do art. 23, II do CP.

Como cediço, o
crime de latrocínio
constitui crime complexo, composto por duas ações nucleares, que, isoladamente, constituem modalidades delitivas diversas, quais sejam, o crime de roubo e o crime de homicídio (doloso ou culposo), conforme se extrai da dicção do
artigo 157, §3º, II, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§3º. Se da violência resulta:

(...)

II -
morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa
.

GRIFEI

Assim, para a caracterização do delito de latrocínio é suficiente que o resultado “morte” seja desdobramento da conduta de roubo. Em outros termos, incide no delito de latrocínio aquele que ingressa na atividade ilícita contrária ao patrimônio alheio, sendo a morte resultado a título de dolo ou culpa.

Não obstante, dispõe o
artigo 25 do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Logo, para se configurar a legítima defesa é imprescindível que estejam presentes os requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios e que não haja

excesso culposo ou doloso. Agindo o acusado com comprovado excesso empregado em sua conduta e ausente a comprovação de que estava sendo injustamente agredido, inviável é a aplicação da excludente de ilicitude.

Da análise das provas produzidas, entendo que não deve prosperar o pleito recursal de reconhecimento do estado de legítima defesa, diante da inocorrência de injusta agressão praticada pela vítima, a qual, com o intuito de defender-se, desarmou e lesionou o ora apelante, tendo evoluído, entretanto, a óbito, após Cleidielson ter desferido diversos golpes de terçado em várias regiões de seu corpo, restando
comprovados
o
animus necandi
e
animus furandi
na conduta dos agentes para assegurar a posse do bem subtraído.

Neste sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1. Desferidas ao menos duas facadas nas costas da vítima, não há se falar em ausência de dolo de matar, pois demonstrada a presença ao menos do dolo eventual. 2. Quando o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
3. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não ocorreu a injusta agressão praticada pela vítima.
4. (...). (TJ-DF 07093239220198070020 DF 0709323-92.2019.8.07.0020, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – ROUBO MAJORADO EM FUNÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (C. PENAL, ART. 157, § 2º, VII) – LATROCÍNIO TENTADO (C. PENAL, ART. 157, § 3º, II, C/C 14, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE REPELIDA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECONHECIMENTO PESSOAL – CRIMES PATRIMONIAIS NOS QUAIS A PALAVRA DAS VÍTIMAS OSTENTA ESPECIAL RELEVÊNCIA –
LEGÍTIMA DEFESA – INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – INEXISTÊNCIA – TESE AFASTADA –
LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO C/C ROUBO CONSUMADO OU, OUTROSSIM, PARA ROUBO QUALIFICADO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, CP)– IMPOSSIBILIDADE – DOLOSIDADE INEQUÍVOCA – ANIMUS FURANDI E ANIMUS NECANDI AMPLAMENTE DEMONSTRADOS – DESFECHO FATAL NÃO ALCANÇADO À CONTA DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUAÇÃO RECURSAL – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 – PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0013778-79.2020.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 20.03.2021) (TJ-PR - APL: 00137787920208160013 Curitiba 0013778-79.2020.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 20/03/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2021) (GRIFEI).

Assim. A excludente de ilicitude da legítima defesa não merece ser reconhecida.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste ponto do apelo se insurge a defesa contra a pena-base cominada ao apelante, requerendo sua aplicação no mínimo legal.

Como cediço, o Direito brasileiro segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se determina a pena base à luz das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59 do Código Penal, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora. Alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 5441200), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, vejamos:

“(...)
Circunstâncias:
o crime foi praticado mediante concurso de pessoas (dois agentes), o que revela um pré-ajuste para atividade delituosa e um risco para a vítima, fato este que deve ser levado em consideração. (...).

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente o vetor supracitado se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, tendo em vista que, no crime de latrocínio, a prática delitiva em concurso de pessoas pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes.
2. Afastada também no caso a alegação violação do princípio da isonomia, porquanto, as circunstâncias fáticas e judiciais a serem valoradas não são idênticas, a teor do art. 59 c/c 49 do Código Penal, na medida em que o paciente não possui a mesma situação do corréu, além de ter permanecido foragido por mais de 16 anos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.845/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
(GRIFEI).

Cediço é que ao exasperar a pena base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, não devendo o este fazer uso de termos vagos, genéricos e/ou imprecisos, sob pena de configurar excesso de pena, falta de fundamentação e violação ao princípio da proporcionalidade, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Assim, tendo em vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, não há como conduzir a pena-base ao mínimo legal.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA:

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, sob a alegação de não ter o apelante condições mínimas socioeconômicas de suportar tal encargo, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença denota-se que a pena de multa fora cominada em 10 (dez) dias-multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão de sua situação econômica.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIME – LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, INC. II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP)– PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL NÃO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE DIANTE DA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO CAUTELAR – MÉRITO – (...).
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – QUANTIDADE DOS DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0002853-91.2019.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 22.03.2021) (TJ-PR - APL: 00028539120198160196 Curitiba 0002853-91.2019.8.16.0196 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2021) (GRIFEI).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço parcialmente do recurso interposto e
lhe nego provimento
, conforme razões amplamente explicadas alhures.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022